Tribunal: TJES
Processo: 0000949-33.2013.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000949-33.2013.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. TEMA 994/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. UNICIDADE SINDICAL. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO DO SINDICATO DE BASE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo município de São José do Calçado-ES contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de contribuição sindical proposta por federação de servidores públicos municipais, julgou procedente o pedido para determinar o desconto e repasse anual da contribuição sindical (arts. 578 e seguintes da CLT), no percentual de 15% (quinze por cento), diretamente à entidade autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar demanda relativa ao repasse de contribuição sindical de servidores estatutários, à luz do Tema Repercussão Geral nº 994 do STF; (ii) estabelecer se a federação autora detém legitimidade ativa diante do princípio da unicidade sindical e da existência de coisa julgada reconhecendo entidade diversa como representante da categoria; (iii) determinar se há direito ao repasse sem prova de filiação do sindicato de base à federação autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema Repercussão Geral nº 994, que compete à Justiça Comum processar e julgar demandas sobre contribuição sindical de servidores estatutários, o que impõe a revisão de decisão anterior que declinara da competência para a Justiça do Trabalho.

4. A competência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício, não se sujeitando à preclusão, razão pela qual perfeitamente possível rever a decisão monocrática anteriormente proferida que havia deslocado a competência para julgamento da causa.

5. O princípio da unicidade sindical (art. 8º, II, da CF/88) veda a coexistência de entidades representativas da mesma categoria na mesma base territorial.

6. Decisão transitada em julgado reconhece entidade diversa como legítima representante da categoria no âmbito estadual, produzindo eficácia preclusiva que impede o reconhecimento da legitimidade da federação autora.

7. O sistema sindical possui estrutura piramidal, exigindo, para o repasse à federação, a comprovação da filiação do sindicato de base, nos termos do art. 589, inciso II, alínea “c”, da CLT.

8. O ônus de provar a filiação incumbe à federação autora (art. 373, I, do CPC), não sendo admitida presunção de vinculação entre entidades sindicais. A ausência de prova da filiação do sindicato municipal à federação estadual inviabiliza o repasse pretendido e afasta a legitimidade específica da federação.

9. A existência de sindicato municipal atuante reforça a prevalência da base territorial mais restrita e afasta a pretensão de entidade de grau superior.

10. A cobrança direta ao ente público, sem definição clara da entidade legitimada, pode ensejar
bis in idem
e violação à boa-fé administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Decisão monocrática revista e r
ecurso de apelação cível provido, a fim de reformar integralmente a sentença objurgada.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Justiça Comum julgar demandas relativas ao repasse de contribuição sindical de servidores públicos estatutários, conforme o Tema Repercussão Geral nº 994 do STF. 2. A existência de coisa julgada que reconhece entidade diversa como representante sindical afasta a legitimidade ativa de federação concorrente. 3. O repasse de contribuição sindical à federação exige prova da filiação do sindicato de base, não presumida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida, para declarar a competência desta Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de São José do Calçado
contra a r. sentença (fls. 174/175) proferida pelo juízo da Vara Única de São José do Calçado que, nos autos da
Ação de Cobrança de Contribuição Sindical
proposta pela
Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo
, julgou procedente o pedido autoral de cobrança das contribuições sindicais, a fim de determinar que o requerido proceda o desconto e o repasse da contribuição sindical prevista no artigo 578 e seguintes da CLT, anualmente, no percentual de 15% (quinze por cento), bem como que tais descontos sejam feitos nas folhas salariais dos servidores.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança em desfavor do Município de São José do Calçado-ES, sustentando ser a entidade sindical de grau superior legítima para representar a categoria dos servidores municipais em âmbito estadual. A causa de pedir fundou-se na natureza tributária e compulsória da contribuição sindical (antigo imposto sindical), prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT e recepcionada pelo artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal. Alegou-se que o ente municipal se omitia no dever de realizar o desconto anual e o repasse da cota de 15% (quinze por cento) devida à Federação, o que prejudicava o custeio de suas atividades institucionais.

Em dezembro de 2014, o juízo
a quo
deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando que o município requerido procedesse ao desconto anual e ao repasse imediato de 15% (quinze por cento) do montante arrecadado em favor da federação autora, o que foi ratificado por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0000176-17.2015.8.08.0046.

O Município apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da FESPUMEES, sob o argumento de que a representatividade pertenceria à FESPUFEMES (entidade diversa), conforme decisões da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça. No mérito, defendeu a inaplicabilidade da CLT aos servidores estatutários e a inexistência de lei municipal específica para a cobrança.

Após a apresentação de réplica pela federação autora, o magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral, confirmando a obrigação do município demandado de realizar os descontos e repasses anuais, tendo posteriormente havido a integração por decisão em embargos de declaração apenas para corrigir erro material no dispositivo quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal requerido, no qual reiterou as teses de ilegitimidade ativa e de inconstitucionalidade da cobrança.

Em 11 de junho de 2019, esta Relatoria proferiu decisão monocrática declarando a incompetência da Justiça Estadual para julgar a matéria e, com isso, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, baseando-se no entendimento jurisprudencial dominante naquela época. Ocorre que, em vez de serem enviados à Justiça Especializada, os autos foram devolvidos à comarca de origem e arquivados em setembro de 2020. Somente em maio de 2025, a Federação autora peticionou informando o erro e solicitando o retorno a este egrégio Tribunal de Justiça. O pedido fundamentou-se em fato jurídico superveniente: o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema de Repercussão Geral nº 994
, fixou a tese vinculante de que compete à Justiça Comum processar e julgar demandas sobre contribuição sindical de servidores estatutários.

Diante da nova orientação do Pretório Excelso, o processo foi devolvido para esta egrégia Corte de Justiça em outubro de 2025, ocasião em que, em observância ao contraditório e à vedação da decisão surpresa, foi oportunizada a manifestação do município apelante sobre a reanálise da competência e a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesta instância revisora, a matéria devolvida a exame cinge-se, prefacialmente, à reanálise da competência da Justiça Estadual para o processamento do feito, sob o cariz vinculante do Tema Repercussão Geral nº 994 do STF. Superado o ponto, o julgamento recai sobre a (i)legitimidade ativa da Federação autora apelada, em virtude do princípio constitucional da unicidade sindical e da existência de coisa julgada operada na esfera laboral que teria reconhecido entidade diversa como legítima representante da categoria. Eventual ultrapassada tal questão, discute-se a obrigatoriedade do desconto e repasse da contribuição sindical compulsória de servidores públicos estatutários no período anterior à Reforma Trabalhista de 2017, bem como a necessidade de prova de filiação do sindicato municipal de base à Federação autora.

DA RECONSIDERAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Para o deslinde da controvérsia relativa à esfera jurisdicional adequada, imperioso
reconsiderar
, de ofício, a decisão monocrática outrora proferida
(fls. 377/382), que havia declinado da competência para a Justiça do Trabalho. Esta providência justifica-se pelo fato de que, em momento posterior àquele pronunciamento, o
Supremo Tribunal Federal
, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário nº 1.089.282/AM sob o regime de repercussão geral (
Tema nº 994
), fixou tese jurídica vinculante no sentido que
“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”
.

A nova orientação do Pretório Excelso – que fez com que o Superior Tribunal de Justiça reconsiderasse seu anterior posicionamento e conferisse nova interpretação à Súmula nº 222
1
– contraria frontalmente o entendimento externado na decisão monocrática pretérita.

Na mesma linha, esta Corte de Justiça já adaptou a sua jurisprudência, deliberando que
“
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, nos termos da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema 994, no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.089.282.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032130021234, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 03/10/2022), bem como que
“O entendimento pela competência do Tribunal de Justiça Comum Estadual para julgar contendas envolvendo discussão sobre contribuição sindical compulsória de servidores públicos restou firmado pelo excelso STF no julgamento do RE 1.089.282 (Tema n. 994), em sede de recursos repetitivos.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070125554, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm conduzido os processos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO. CONSTITUCIONAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CÂMARA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA CONHECER DA MATÉRIA – TEMA Nº 994 DO STF – FEDERAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS.
1. Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Tese firmada no julgamento do Tema nº 1.114 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado.
2. (...). (TJSP - Apelação Cível: 1006676-49.2015.8.26.0477 Praia Grande, Relator: Des. Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/01/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTOS - VENCIMENTOS - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - TEMA 994 - STF - REPRESENTATIVIDADE SINDICAL - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - FEDERAÇÃO - ABRANGÊNCIA MUNICIPAL - RECOLHIMENTO POR ENTE MUNICIPAL - COMPULSORIEDADE - LEGALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- O STF, por ocasião do novel julgamento do RE nº 1.089.282/AM (Tema nº 994), em caráter de repercussão geral, consolidou a sua jurisprudência, reconhecendo a competência da Justiça Comum para conhecimento e julgamento de demandas em que se discute o recolhimento e o repasse da contribuição sindical, descontada nos vencimentos de servidores públicos
- (...). (TJMG - Apelação Cível: 00425999120148130335, Relator: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 22/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. JUSTIÇA COMUM. TEMA 994. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO. ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL . PEDIDO DE UMA DAS PARTES. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. ACORDO. DIREITO INDISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Acórdão reexaminado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do REsp nº 1.809.145 - DF. As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, devendo ser apreciadas a qualquer momento, inclusive de ofício, pelas instâncias ordinárias. E, no que se refere à controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, sob o regime de repercussão geral, o Tema 994, em dezembro de 2020, firmou a seguinte tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
. (...). (TJDFT 00142035320148070018 DF 0014203-53.2014.8.07.0018, Relator: Des. ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 16/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/06/2021).

A referida orientação, que encontra pleno eco no posicionamento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta peremptoriamente da competência da Justiça do Trabalho as ações destinadas à cobrança de contribuições sindicais de servidores vinculados ao regime estatutário.

A eventual manutenção da remessa à Justiça do Trabalho resultaria, inexoravelmente, na posterior devolução do feito a esta Justiça Comum, agora sob o amparo da tese vinculante da Suprema Corte. Conforme já reconhecido pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho em casos análogos (TST - RR: 00000257320195220110)
2
, tal trâmite burocrático e circular afrontaria diretamente os postulados constitucionais da razoável duração do processo, da celeridade e da eficiência administrativa.

Tratando-se de competência absoluta e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, a questão ora em debate não se sujeita aos efeitos da preclusão, revelando-se passível de revisão a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, inclusive mediante atuação de ofício. Nesse contexto, a solução da controvérsia deve observar, obrigatoriamente, a tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 994
(RE nº 1.089.282/AM).

Portanto, em estrita observância ao dever de cooperação e à razoável duração do processo, e tendo como premissa inafastável a natureza vinculante do precedente mencionado da Suprema Corte,
revogo a decisão monocrática anterior
e
firmo a competência deste Tribunal de Justiça
para o regular processamento e julgamento do presente recurso.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA: A PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA E DA UNICIDADE SINDICAL

A despeito de a sentença hostilizada ter julgado procedente a pretensão inicial sob o fundamento da recepção constitucional da contribuição sindical prevista na CLT, uma análise detida dos pressupostos processuais revela um óbice intransponível à manutenção do julgado: a manifesta
ilegitimidade ativa
ad causam
da Federação apelada (FESPUMEES)
.

Do ponto de vista constitucional, o sistema sindical brasileiro rege-se pelo
princípio da unicidade sindical
(art. 8º, inciso II, da CF/88), o qual veda peremptoriamente a coexistência de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de uma mesma categoria profissional na mesma base territorial. Sob esse prisma, o município apelante logrou êxito em demonstrar a existência de fato extintivo do direito autoral ao colacionar prova de eficácia preclusiva máxima.

Com efeito, restou sobejamente comprovado que a representatividade dos servidores municipais no Estado do Espírito Santo é objeto de decisão judicial definitiva em favor de entidade diversa. No julgamento do processo nº 0003069-23.2014.5.17.0011 (TST-AIRR-3069-23.2014.5.17.0011), a Justiça do Trabalho, em acórdão transitado em julgado em 11/12/2018, acolheu a ocorrência de
coisa julgada
proveniente desta Justiça Estadual que declarou a
FESPUFEMES
como a única e legítima representante superior da categoria, ao menos no período da contribuição sindical discutido nesta demanda (até ao ano de 2017).

A referida decisão da Justiça Especializada, ao reconhecer a primazia da coisa julgada estadual, foi categórica ao determinar que a Federação ora apelada (FESPUMEES)
se abstenha de promover assembleias em nome da categoria, bem como de publicar editais de convocação ou de cobrança de quaisquer contribuições
, incluindo a contribuição sindical anual.

Nesse contexto, torna-se evidente que
a FESPUMEES não detém a prerrogativa de representação necessária para figurar no polo ativo desta lide, especialmente no período que abarca a pretensão de cobrança
, visto que sua legitimidade foi juridicamente excluída por decisões de mérito definitivas. Admitir o prosseguimento da ação de cobrança, com o reconhecimento do direito ao repasse em favor da apelada, configuraria afronta direta à segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada.

Portanto, a existência de decisão judicial definitiva que reconhece a exclusividade de representação a outra federação fulmina a pertinência subjetiva da apelada para a causa, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa,
o que impõe a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedente a pretensão autoral
.

DA AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO DO SINDICATO DE BASE E A ESTRUTURAÇÃO PIRAMIDAL DO SISTEMA SINDICAL

Ainda que se superasse a controvérsia acerca da unicidade sindical federativa, o pleito autoral remanesceria carente de sustentáculo fático-probatório no que concerne à sua estruturação organizacional e à legitimidade para o recebimento das cotas-partes pleiteadas.

É consabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, inciso IV, recepcionou o instituto da contribuição sindical compulsória prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, tornando-a obrigatória para todos os trabalhadores de determinada categoria – inclusive servidores públicos estatutários –
no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)
, consoante posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício
3
. Todavia, a controvérsia em tela não reside apenas na exigibilidade da exação, mas na
titularidade do direito ao rateio
por parte da Federação autora apelada.

O sistema sindical brasileiro organiza-se de forma piramidal e hierarquizada. Para que uma Federação (entidade de 2º grau) tenha direito ao repasse direto do percentual de 15% (quinze por cento) das contribuições, conforme a inteligência do art. 589, inciso II, alínea “c”, da CLT
4
, é condição
sine qua non
a comprovação de que o sindicato de primeiro grau, representante da base territorial, lhe é efetivamente
filiado
. Não se trata de filiação dos servidores públicos ao sindicato em si, porém, da filiação do sindicato à federação.

Conforme orientação desta egrégia Corte de Justiça e pelo Tribunal Superior do Trabalho, a vinculação sindical entre entidades de graus distintos não opera de forma automática; ela depende de ato volitivo e formal da entidade de base, cuja prova documental constitui fato constitutivo do direito da Federação autora apelada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, observa-se que no município de São José do Calçado-ES existe entidade sindical de base territorial municipal regularmente constituída e reconhecida por lei local como de utilidade pública (Lei Municipal nº 1.812/2013
5
), inclusive com autorização legal para disposição de servidores municipais (Lei Municipal nº 811/1993
6
): o
SINSERCAL
(Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de São José do Calçado). Entretanto, a Federação apelada
não logrou êxito em colacionar aos autos qualquer documento – ata de assembleia ou registro ministerial – que atestasse a filiação do SINSERCAL aos seus quadros durante o lapso temporal reclamado (2008 a 2017)
,
o que obsta o reconhecimento do repasse do percentual das contribuições sindicais nesta demanda
.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que os servidores do município apelante tenham, em assembleia específica, optado pela desvinculação do sindicato geral municipal para se filiarem à federação estadual apelada, ou que esta última tenha atuação concreta e efetiva naquele ente municipal.

Em hipótese semelhante, esta egrégia Corte de Justiça assim já deliberou, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE À FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO SINDICATO À FEDERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS POR AGENTES PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou ao pagamento de contribuições sindicais compulsórias não repassadas nos anos de 2010 a 2014, referentes aos servidores públicos da Defensoria Pública Estadual. A controvérsia envolve a alegação das Federações e Confederações Apeladas de que tais valores lhes são devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da filiação do sindicato representativo da categoria à federação para fundamentar o direito ao repasse das contribuições sindicais; (ii) estabelecer se a presunção de veracidade de documentos públicos apresentados pelo Estado é suficiente para demonstrar o recolhimento e o repasse regular das contribuições sindicais pela Caixa Econômica Federal, conforme disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal já fixou competência da justiça comum para processar e julgar demandas que envolvam o recolhimento e repasse de contribuições sindicais de servidores públicos regidos por regime estatutário (RE 1.089.282, Tema 994/STF). 4. O sistema sindical brasileiro organiza-se de forma piramidal, exigindo, para o repasse das contribuições sindicais, a comprovação de filiação ativa do sindicato à federação, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do TST. 5. No caso, não há nos autos comprovação de que o sindicato representante da categoria dos servidores públicos civis da Defensoria Pública Estadual (Sindipúblicos) era filiado à Federação Apelada no período em questão, ônus que incumbia às Apeladas, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Os valores referentes às contribuições sindicais foram retidos e recolhidos regularmente pelo Estado do Espírito Santo, por meio de Guias de Recolhimento da Contribuição Social e Urbana (GRCSU), sendo destinados à Caixa Econômica Federal para distribuição, na forma dos arts. 586 a 590 da CLT e do Anexo II, Portaria nº 488/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego. 7. O ofício apresentado pelo Estado, produzido por servidor público da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, possui presunção relativa de veracidade, não desconstituída pelas Apeladas. 8. As peculiaridades do caso distinguem-no de outros julgados análogos, especialmente no tocante ao acervo probatório produzido nos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Pedido inicial improcedente. (AC e RN nº 0039416-79.2015.8.08.0024, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 4ª C. Cível, DJ 05/02/2025, TJES).

Noutro viés, em situações de conflito de representatividade ou incerteza quanto à cadeia de filiação, a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que deve prevalecer o
princípio da territorialidade e da especificidade
, prestigiando-se o sindicato de base territorial mais restrita (municipal), por estar mais próximo dos representados e conhecer a realidade laboral local, em detrimento daquele com base territorial ampla (estadual), vejamos:

DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. CATEGORIA DIFERENCIADA. UNICIDADE E TERRITORIALIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Estado do Espírito Santo – SINDMOMMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança de Contribuição Sindical ajuizada em face do Município de Água Doce do Norte, julgou improcedente o pedido de cobrança de contribuição sindical relativa ao exercício de 2017, condenando o sindicato autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Sindicato Apelante possui legitimidade para representar motoristas e operadores de máquinas estatutários do Município de Água Doce do Norte/ES e, por consequência, cobrar deles a contribuição sindical compulsória; (ii) estabelecer se o Município Apelado deu cumprimento à obrigação legal de recolher a contribuição sindical referente ao exercício de 2017. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, para o período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, a exigibilidade da contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 da CLT também de servidores estatutários, independentemente de filiação sindical. 4. A existência de vínculo estatutário entre os servidores e o Município afasta o enquadramento como "categoria profissional diferenciada" para fins de representação sindical autônoma, dada a inexistência de regime jurídico especial ou condições singulares que justifiquem distinção em relação aos demais servidores municipais. 5. O princípio constitucional da unicidade sindical (CF/1988, art. 8º, II) veda a atuação de mais de um sindicato na mesma base territorial, e, conforme reconhecido nos autos, o SINDINORTE detém a representatividade geral dos servidores públicos municipais de Água Doce do Norte/ES. 6. A atuação do Sindicato Apelante, entidade estadual, colide com os princípios da unicidade e da territorialidade sindical, não detendo legitimidade ativa para cobrar contribuição sindical dos servidores do Município Apelado.
7. Ainda que se admitisse a legitimidade do Apelante, o Município Apelado demonstrou ter recolhido a contribuição sindical do exercício de 2017 por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) à federação à qual o próprio sindicato é filiado, cumprindo sua obrigação legal nos termos da Portaria MTE nº 188/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT é exigível, até a vigência da Lei nº 13.467/2017, inclusive de servidores públicos estatutários, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 2. A representação sindical de servidores públicos estatutários submete-se aos princípios da unicidade e da territorialidade sindical, sendo ilegítima a atuação de entidade estadual em base territorial já ocupada por sindicato municipal regularmente constituído. 3. Não se configura categoria profissional diferenciada, para fins de representação sindical autônoma, quando os servidores estatutários exercem funções específicas, mas estão sujeitos ao mesmo regime jurídico geral da municipalidade. 4. O recolhimento da contribuição sindical à entidade de grau superior, conforme previsto em normas do MTE, exime o Município da responsabilidade por eventual repasse à entidade de grau inferior.
(AC nº 0000402-43.2021.8.08.0068, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C. Cível, DJ 19/12/2025, TJES).

DIREITO SINDICAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE BASE TERRITORIAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibatiba contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de contribuição sindical proposta pelo Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Estado do Espírito Santo (SINDMOMMES) e pela Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Estado do Espírito Santo. O juízo de origem determinou o repasse das contribuições sindicais de 2017 relativas aos servidores públicos municipais que exercem funções de motorista, operador de máquinas e agentes de segurança patrimonial. O Município alegou ausência de notificação prévia quanto à representatividade do sindicato autor e a existência de entidade sindical local (SINDISPUMIES), à qual já havia repassado as referidas contribuições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o sindicato de categoria diferenciada, com base territorial estadual, possui legitimidade para receber as contribuições sindicais de servidores públicos de município em que já há sindicato representativo da categoria geral; (II) verificar se a ausência de notificação prévia ao Município impede a responsabilização pelo repasse das contribuições sindicais à entidade estadual.. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, havendo sindicato local que represente a totalidade dos servidores municipais, inclusive os pertencentes a categorias diferenciadas, prevalece a legitimidade da entidade de base territorial municipal. 4. O enquadramento sindical dos servidores públicos deve observar a unicidade sindical e o critério territorial mínimo municipal, nos termos do art. 8º, II, da CF/1988, e dos arts. 511, § 3º, e 570 da CLT. 5. A existência do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba (SINDISPUMIES), fundado em 1997, comprova a representação sindical vigente e efetiva da totalidade dos servidores municipais, incluindo motoristas e operadores de máquinas.
6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A existência de sindicato municipal regularmente constituído e atuante, em geral, afasta a legitimidade de entidade sindical estadual de categoria diferenciada para receber contribuições sindicais de servidores públicos municipais.
2. A ausência de notificação prévia à Administração Pública sobre a representatividade de sindicato diverso impede a responsabilização do ente público por repasse de contribuições sindicais já realizado. 3. O repasse de contribuições sindicais à entidade de base territorial municipal, na ausência de controvérsia devidamente comunicada, é regular e não configura bis in idem. (AC nº 0001844-27-2019.8.08.0064, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DJ 25/11/2025, TJES).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. CONFLITO DE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. UNICIDADE SINDICAL. PREVALÊNCIA DO SINDICATO DE BASE TERRITORIAL MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo (SINDICAMARAS/ES) em face do Município de Venda Nova do Imigrante, objetivando o repasse dos valores referentes à contribuição sindical compulsória dos servidores da Câmara Municipal, relativos aos exercícios de 2016 e 2017, sob o argumento de deter legitimidade exclusiva para representar a categoria em âmbito estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legitimidade para o recebimento da contribuição sindical dos servidores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, se pertencente ao sindicato estadual específico do Legislativo municipal ou ao sindicato municipal representativo da generalidade dos servidores públicos locais, à luz do princípio da unicidade sindical. III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema sindical brasileiro adota o princípio da unicidade sindical, que veda a coexistência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial, não inferior à área de um município. Em caso de conflito de representatividade sindical, deve prevalecer o sindicato com base territorial mais restrita, que atua de forma efetiva e histórica na defesa dos interesses da categoria no âmbito local. O Município comprovou que procedeu ao desconto e ao repasse da contribuição sindical ao sindicato municipal (SINDSERVENOVA), entidade que detinha legitimidade fática e aparente para representar os servidores públicos locais, inclusive os do Legislativo. Não restou demonstrado que os servidores da Câmara Municipal tenham deliberado, em assembleia específica, pela desvinculação do sindicato municipal para filiação ao sindicato estadual, nem que este último exerça atuação concreta no município. A exigência de novo pagamento ao Município configuraria bis in idem, violaria a segurança jurídica e imporia ônus indevido ao erário, diante do cumprimento da obrigação tributária de boa-fé. Eventual controvérsia acerca do destinatário legítimo dos valores deve ser solucionada entre as entidades sindicais, não sendo cabível a cobrança duplicada do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Em conflito de representatividade sindical, prevalece o sindicato com base territorial mais restrita e atuação efetiva no âmbito local, em observância ao princípio da unicidade sindical. O ente público que efetua o desconto e o repasse da contribuição sindical ao sindicato local legitimado não pode ser compelido a realizar novo pagamento das mesmas verbas. A cobrança de contribuição sindical já regularmente recolhida e repassada configura bis in idem e afronta a segurança jurídica.
(AC nº 0001879-32.2019.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DJ 31/03/2026, TJES).

Nesse contexto, compelir o município apelante a realizar novo pagamento diretamente à Federação apelada, sem a prova da filiação da entidade de base, configuraria flagrante
bis in idem
e violação ao princípio da segurança jurídica. O ente público que efetua o repasse à entidade que detém a legitimidade fática e aparente de representação na localidade age sob o manto da boa-fé administrativa e não pode ser penalizado por eventuais dissensos internos na estrutura sindical.

Se a federação apelada entende que os valores da contribuição sindical obrigatória foram indevidamente direcionados ao sindicato atuante no município apelante, o adequado seria buscar o ressarcimento junto àquela entidade sindical, e não exigir o pagamento diretamente da municipalidade, que agiu de boa-fé e em conformidade com a estrutura sindical estabelecida localmente.

Portanto, diante da absoluta ausência de prova de filiação do sindicato municipal de base,
não há como acolher a pretensão autoral
, ante a ausência de legitimidade específica da Federação apelada para exigir o repasse das referidas verbas.

CONCLUSÃO

O cenário descortinando neste processo e a realidade fática aferida
impõem a reforma integral da sentença objurgada
, pois a federação autora apelada carece de
legitimidade ativa
ad causam
, uma vez que a eficácia preclusiva da
coisa julgada
operada na esfera laboral reconheceu a exclusividade representativa da categoria a entidade diversa no âmbito estadual. Outrossim, em relação à organização piramidal do sistema sindical, a ausência de prova da filiação do sindicato municipal de base à Federação autora apelada obsta o reconhecimento do direito ao repasse das cotas-partes pleiteadas, visto que tal vinculação não decorre de mera presunção legal, mas de ato volitivo formal não demonstrado nos autos.

Pelo exposto, e por tudo mais que do caderno processual consta:
i)

RECONSIDERO
,
de ofício
, a decisão monocrática outrora proferida para fixar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, à luz do precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 994 do STF
; e
ii)

CONHEÇO
do recurso de apelação cível e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada e
julgar
extinto o processo, sem resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora apelada.

Em razão do resultado deste julgamento,
revogo a tutela provisória anteriormente concedida
em favor da federação autora apelada e
inverto o ônus da sucumbência
e, com isso, condeno a Federação apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
7
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em virtude de a entidade federativa autora litigar amparada pela gratuidade da justiça anteriormente deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
Súmula nº 222 do STJ – Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT.

“Desta forma, adotando posição em relação à qual guardo reservas, o STF determinou o retorno do Superior Tribunal de Justiça um passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior ao julgamento do AgRg no CC 135.694 / GO, qual seja, a de que: a) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico estatutário, após o advento da EC 45/2004, devem continuar a ser ajuizadas na Justiça Comum; b) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico celetista, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho. 2. Superados os seguintes precedentes do STJ que dispunham de modo diverso: AgRg no CC n. 135.694 / GO, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC n. 128.599 / MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015; CC n. 138.378 - MA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.08.2015; EDcl no CC n. 140.975/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015; CC n. 147.099 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/8/2016. 3. Com esse entendimento, ganha nova vida o enunciado 222 da Súmula do STJ (‘Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT’) para abarcar apenas as situações em que a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical referente a celetistas (servidores ou não) na Justiça do Trabalho” (AgInt no CC n. 163.698/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 24/11/2022, STJ).

2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da questão relacionada à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário (Tema 994), se mostra suficiente para o reconhecimento da transcendência política. De outra parte, ante a provável ofensa ao art. 114, I, da CF, recomendável o processamento do recurso de revista para melhor exame da matéria veiculada em suas razões. (...).
No mérito, em se tratando de causa envolvendo contribuição sindical de servidores estatutários, a Justiça Comum será competente para dirimir a lide, segundo a tese de mérito fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1089282, recurso extraordinário representativo da controvérsia (Tema 994). Desse modo, evidencia-se que a conclusão adotada pela Corte a quo diverge do entendimento consolidado pelo STF e pela jurisprudência deste Tribunal, devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.
Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 00000257320195220110, Relator: Min. Renato De Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 31/08/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2022).

3
Tese de julgamento: A contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT incide sobre servidores públicos estatutários até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. A compulsoriedade da contribuição sindical encontra fundamento constitucional no art. 8º, IV, da CF/88, prescindindo de lei específica. (AC nº 0000802-42.2011.8.08.0057, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 2ª C. Cível, DJ 10/10/2025, TJES).

4
Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho: [...] II - para os trabalhadores: a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; b) 10% (dez por cento) para a central sindical; c) 15% (quinze por cento) para a federação; d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo.

5
Art. 1º. Em consonância com a lei nº 1.308/2005, fica declarado de utilidade pública o sindicato dos servidores da prefeitura de São José do Calçado/ES – SINSERCAL, com sede nesta cidade, inscrito no CNPJ nº 30.288.147/0001-64, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos no livro ‘A’ de Registro de Pessoas Jurídicas, à fl. 131, sob o nº 062.

6
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a liberação do trabalho diário de 2 (dois) servidores deste Município para o Sindicato dos Servidores Municipais de São José do Calçado.

7
Valor atribuído à causa no ano de 2013: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)